Tribunal: STF
Processo: Rcl 56838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO.



1. Este Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que a existência de precedente firmado em repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o imediato julgamento de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.



2. Não há teratologia na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 150 da repercussão geral.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Raimundo Vitorino, fundamentada no art.102, I, l, da CF; no art. 988 e seguintes do CPC; e no art. 156 e seguintes do RI/STF, em face de decisão proferida nos Autos 0006901-02.2015.8.24.0038, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), que levantou o sobrestamento e negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, com fundamento na tese firmada por esta Corte em julgamento com repercussão geral (RE 593.818 – Tema 150).



    2. O autor defende que não houve trânsito em julgado do paradigma, que está pendente de julgamento de embargos de declaração, e que, por tal motivo, o levantamento do sobrestamento e negativa de seguimento violariam o princípio constitucional da presunção de inocência. Requer o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado do paradigma do Tema 150 da repercussão geral.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5. A presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1030, I, a, do CPC/15). Como relatado, o autor requer o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado do paradigma da repercussão geral (RE 593.818 - Tema 150).



    6. O fundamento do autor não se sustenta. Quanto às teses firmadas em julgamento de repercussão geral, este Tribunal possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autoriza o imediato julgamento de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido: Rcl 30.303-AgR, de minha relatoria e a Rcl 38.051-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementada:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido , com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.



    7. No julgamento do RE 593.818/SC, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal (STF), deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “ Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    8. O Tribunal de origem, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário do autor, sob o fundamento de que o acórdão atacado estava alinhado ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 150 da repercussão geral, no sentido de que é possível a consideração como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, de registros com mais de 05 (cinco) anos, uma vez que o prazo depurador da reincidência não é aplicado aos maus antecedentes. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado:



    [...] 



    A defesa, ao invocar ofensa ao art. 5º, XLVII, "b", da Constituição da República, sustenta ser inviável a utilização de condenação criminal, com a pena extinta há mais de 5 (cinco) anos, para valorar negativamente os antecedentes criminais. Todavia, em 17-8-2020, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do leading case respectivo (RE 593.818 RG), sendo firmada a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    A propósito, transcreve-se a ementa do julgado paradigmático:



    EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    (...)



    Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada, motivo pelo qual deve permanecer inalterado. Assim, estando o entendimento exarado pelo Tribunal a quo de acordo com aquele atribuído à matéria pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 150/STF), aplica-se o disposto no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.



    2. Nessa compreensão, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 150 do STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil. 



 9. Confiram-se nesse sentido os seguintes precedente: Rcl 56.419/SC Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 56.485/SC Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 56.490-MC/SC Rel. Min. Nunes Marques.



 10.   Não há teratologia na decisão reclamada, configurando esta reclamação mero inconformismo do autor com a decisão contrária aos seus interesses. O reclamante parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. É firme o entendimento do STF no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, pois tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator